Tribunal: TJSP
Processo: 2115430-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de arresto de valores que o Executado teria a receber em outros autos acolhido. Alegação de necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão. Impossibilidade. A alegação de oposição de embargos à execução não se presta a suspender a decisão nos autos da execução, devendo a parte perseguir o eventual efeito suspensivo nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de arresto de valores que o Executado teria a receber em outros autos acolhido. Alegação de necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão. Impossibilidade. A alegação de oposição de embargos à execução não se presta a suspender a decisão nos autos da execução, devendo a parte perseguir o eventual efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução, que tramitam em apartado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.